Tribunal: TJMT
Processo: 0006684-22.2015.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006684-22.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSAFA MARTINS BARBOZA - CPF: 567.281.661-49 (APELANTE), ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (ADVOGADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), LOURIVAL RODRIGUES COSTA - CPF: 965.953.961-49 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 928.270.631-15 (APELANTE), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIANE REGINA CLAUDINO - CPF: 013.321.961-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 928.270.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e administrativo. Apelação criminal. Dispensa indevida de licitação e fraude em licitação. Manutenção da condenação.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por condenados pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 89, segunda parte, e 96, inciso I, da revogada Lei n. 8.666/93. Alegações de ausência de elementos probatórios suficientes para comprovação de autoria e de ocorrência de abolitio criminis em razão da edição da Lei n. 14.133/2021.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve abolitio criminis em relação às condutas previstas nos
arts
. 89, segunda parte, e 96, inciso I, da Lei n. 8.666/93;

(
ii
) analisar a suficiência e a robustez das provas para a manutenção da condenação dos apelantes.

III. Razões de decidir

3. A promulgação da Lei n. 14.133/2021 revogou os dispositivos da Lei n. 8.666/93, mas manteve a criminalização das condutas relacionadas, observando o princípio da continuidade normativo-típica. A conduta do art. 89, segunda parte, foi descriminalizada, salvo quando ocorre prejuízo ao erário e dolo específico, circunstâncias presentes no caso em apreço.

4. A fraude à licitação, antes prevista no art. 96, I, da Lei n. 8.666/93, continua criminalizada no art. 337-L, V, do Código Penal, exigindo a configuração de prejuízo à Administração e dolo específico, ambos comprovados nos autos.

5. Restou cabalmente demonstrado nos autos que os apelantes agiram em conluio para fraudar licitações e dispensas indevidas, mediante fragmentação de compras, falsificação de orçamentos e entrega de produtos diferentes dos especificados, gerando prejuízo ao erário
municipal
.

6. Depoimentos de testemunhas, auditorias independentes e confissões parciais corroboram os atos fraudulentos e o dolo dos apelantes, evidenciando violação aos princípios da administração pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
: A revogação dos
arts
. 89 e 96 da Lei n. 8.666/93 pela Lei n. 14.133/2021 não caracteriza abolitio criminis nas hipóteses em que a conduta continua tipificada no Código Penal, mediante prejuízo ao erário e dolo específico, sendo irrelevante para afastar a responsabilização penal quando configurados tais elementos
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.666/93,
arts
. 89 e 96; Lei n. 14.133/2021; CP,
arts
. 337-E e 337-L; CF/1988, art. 37.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Lourival Rodrigues Costa
e
Josaf
á
Martins Barboza
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0006684-22.2015.8.11.0037
, pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/
MT
, conden
ando-
os

pela prática do
s
crime
s
de
inobservância às formalidades pertinentes à dispensa de licitação
e fraude à licitação
elevando arbitrariamente os preços
(
art
s
.
89 e
9
6,

I,
da Lei n. 8.666
/93
),

impondo ao
primeiro
a pena de 7 (sete) anos de detenção, em regime
semi
aberto, e 60 (sessenta) dias-multa
calculados na fração mínima legal
; e ao
segundo
, 8 (oito) anos de detenção, em regime
semi
aberto, e 60 (sessenta) dias-multa
calculados na fração mínima legal.

Lourival Rodrigues Costa
,
primeiro apelante,
nas razões recursais constantes no ID
223794251
, requer a sua absolvição do
s
crime
s

pelo
s
qua
is
foi condenado
,
sustentando
a
ausência de provas suficientes de autoria,

com fulcro no art. 386, IV, V ou VII, do Código Penal.

Josafa
Martins Barboza
,
segundo apelante,
nas razões vistas
no ID
236355672
,
preliminarmente,
pugna pela extinção da
sua
punibilidade, com fundamento no inciso III do art. 107 do Código Penal, ao argumento de que
com a entrada em vigor da Lei n. 14.133/2021, houve a
abolitio criminis
dos tipos penais pelos quais foi condenado. Subsidiariamente, requer sua absolvição,
também por ausência de provas da sua participação na empreitada delitiva.

Nas contrarrazões que
estão
no
s

ID
s

223794253 e 239973190
, o Ministério Público
colima
o desprovimento do
s
recurso
s
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
249636432
,
opina “
pelo não acolhimento da preliminar e desprovimento do apelo defensivo, com relação a quaestio de
merito
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada por Josaf
á
Martins Barboza

Abolitio criminis
das condutas típicas previstas nos
arts
. 89 e 96 da Lei n. 8.666
/93

Infere-se dos autos que o
segundo
apelante
foi condenado como incurso nas sanções do
s
revogado
s

art
s
. 89
,segunda parte, e 96
, I,
da Lei n. 8.666/93,que assim previa
m
:

Art. 89. Dispensar ou
inexigir
licitação fora das hipóteses previstas em lei,ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade: (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: (Revogado pela Lei nº 14.133, de 2021)

I -
elevando
arbitrariamente os preços;

Com efeito
, em abril de 2021 foi publicada a Lei n. 14.133, que agora rege as licitações e contratos administrativos, revoga alguns artigos da antiga Lei
n.
8.666/1993 e acresce ao
codex
penal os crimes contra a Administração Pública.

Sobre a revogação dos crimes da lei antiga, importa dizer que na esmagadora maioria das condutas criminais
,
houve a manutenção da incriminação de determinados comportamentos, agora previst
o
s no Código Penal, por força do princípio da continuidade normativo-típica, sem a ocorrência do instituto da
abolitio criminis
.

No entanto, há uma exceção: a conduta prevista na segunda parte do
caput
do revogado art. 89 da Lei 8.666/93, que previa como crime
"deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade"
,

que

agora
não mais existe.

A conduta prevista anteriormente
passou, na vigência da nova lei, a ser prevista no art
.
337-E
do Código Penal, contudo

sem o comando citado
ipsis litteris
em linhas anteriores
, veja-se:

Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei:

Com o advento da Lei n. 14.133/2021, o art. 337-E passou a definir crime relacionado a contratações diretas, mas exige prejuízo ao erário e dolo específico para causar dano. Assim, a simples prática de dispensa ou inexigibilidade fora das hipóteses legais
, por inobservância do procedimento administrativo,
deixou de ser criminalizada,
salvo se houver dano e dolo
.

In
casu
,

o
F
ato 2 imputado
ao apelante na exordial acusatória
consistiu em
“
...
em comunhão de esforços e conjunção de vontades,
deixaram de observar as formalidades pertinentes à dispensa de licitação
, ao efetuarem a compra direta para a aquisição e instalação de câmeras de monitoramento, através dos processos de compra direta relatados nos empenhos 375/2015 (R$ 6.970,54), 376/2015 (R$ 1.022,00) – estes para a aquisição de 14 conversores, 14 fontes e 14 câmeras, em anexo à denúncia – e 480/2015 (fl. 330-IP), no valor de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais) – para o serviço de instalação do monitoramento –, eis que foi
realizada com base em orçamento falsificado
para possibilitar a compra direta da empresa VIVIANE REGINA CLAUDINO ME, da denunciada VIVIANE REGINA CLAUDINO, a qual, tendo concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa para celebrar o contrato do último empenho (480/2015)
”.

D
e acordo com o descrito na própria denúncia e depois na sentença,o
segundo
apelante
foi condenado
pela prática do
crime previsto no art
.
89, caput, da Lei
n. 8.666/93, haja vista a dispensa do processo de licitação por ocasião da celebração
dos processos de compra constantes nos empenhos n. 375/2015
, 376/2015
e 480/2015
, sem observância dos requisitos legais da dispensa
,
mediante fragmentação d
a aquisição de computadores, câmeras de segurança e serviços de instalação
, baseando-se em orçamentos falsificados, a fim de justificar a contratação direta.

Fragmentar pedidos para enquadrá-los em hipóteses de dispensa (art. 24 da Lei n. 8.666/93) pode ser considerado uma prática ilegal, já que busca burlar os limites de valor ou as exigências legais de licitação.
Além disso,
o uso de orçamento falsificado demonstra que a dispensa foi realizada fora das hipóteses legais e com intenção de prejudicar a administração e/ou beneficiar terceiros.

Logo, não há dúvidas de que
o apelante

incidiu n
a conduta disposta naparte final do art
.
89, caput, da Lei n
.
8.666/1993, visto que a
aquisição dos bens e
contratação dos serviços narrados
foi
dolosamente
realizada com
inobservância
à
s formalidades pertinentes
, ocasionando
dano
ao erário.

Quanto
à
matéria em debate,
o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. CONDENAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DA EFETIVA LESÃO AO ERÁRIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INDICAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No julgamento da
APn
n. 480/MG, esta Corte Superior decidiu, por maioria, que seria imprescindível a presença do dolo específico de causar danos ao erário e a demonstração do efetivo prejuízo para a tipificação do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993.

Precedentes.

2. No caso, foi descrito o prejuízo material suportado pelo erário nos procedimentos que resultaram no gasto de R$ 605.000,00 para a aquisição de material de expediente, informática, publicidade e combustível, segundo a documentação acostada aos autos, notadamente o relatório do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, mencionado pelo Tribunal de origem. Ademais, o acórdão aponta a ocorrência reiterada de contratações ilegais, no total de
setenta e uma, e relato das testemunhas quanto ao fato de o acusado não haver apresentado justificativa para a não realização dos certames, provas que caracterizam o elemento subjetivo específico na conduta do agente público, de modo a consubstanciar sua intenção recorrente de lesar os cofres públicos.

3. Não é cabível o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC n. 886.100/MA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 16/5/2024.)

Também
não deixou de ser crime a conduta de fraudar licitação mediante o superfaturamento dos produtos ou serviços oferecidos à Administração. Embora o novo art. 337-L do C
ódigo
P
enal
não tenha um inciso de redação igual à do antigo inciso I do art. 96 da Lei
n.
8.666/1993, é evidente que a conduta do
apelante,
que gerou superfaturamento
na compra de
computadores
, câmeras de segurança e serviço de instalação
,
enquadra-se na hipótese do art. 337-L, V, do C
ódigo
P
enal
, que tem a seguinte redação:

Art. 337-L. Fraudar, em prejuízo da Administração Pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante: [...]

V -
qualquer
meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a Administração Pública a proposta ou a execução do contrato.

Neste sentido, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES EM LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA VERIFICAR A QUEM PERTENCEM AS VOZES GRAVADAS. ART. 400, § 1º, DO CPP. PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. DESNECESSIDADE, QUANTO AO CRIME DO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. SÚMULA 645/STJ. PARA O DELITO DO ART. 96, I, DA MESMA LEI, MATERIALIDADE JÁ COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. VALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, ORIGINALMENTE DEFERIDA PARA APURAR CRIMES PUNIDOS COM RECLUSÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS DE DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ADVENTO DA LEI N. 14.133/2021. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
.

6. Não houve abolitio criminis das condutas tipificadas nos
arts
. 90 e 96, I, da Lei n. 8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021, permanecendo sua criminalização nos
arts
. 337-F e 337-L, V, do CP. Incidência do princípio da continuidade típico-normativa.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.035.619/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 29/4/2022.)

Diante do exposto,
tem-se por
im
pertinente o pedido de
extinção da punibilidade
formulada pelo apelante
Josaf
a
Martins Barboza
quanto
à
s
conduta
s
prevista
s
na segunda parte do art. 89, caput,
e no art. 96, I,
da Lei n. 8.666/93, nos contornos do art. 107, III, do Código Penal.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada por
Josafa
Martins Barbosa
.

MÉRITO

A
exordial acusatória, vista no ID
223795191 – p. 9/
19
, narra os fatos desta forma:

[...]

1º FATO:

No mês de maio de 2015, na Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT, nesta Cidade, os denunciados
JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, LOURIVAL RODRIGUES COSTA, ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si, bem como com o auxílio de
VIVIANE REGINA CLAUDINO
,
fraudaram, em prejuízo da Câmara Municipal de Primavera do Leste/MT
, o Processo Licitatório
n. 010/2015
(o qual consta no Anexo IV do IP),
instaurado para aquisição de computadores, elevando arbitrariamente os preços e entregando uma mercadoria por outra.

Na oportunidade, o denunciado
JOSAFÁ MARTINS BARBOZA
, Presidente da Câmara Municipal local, solicitou, por meio do Ofício nº 0050, de 14/05/2015, a adesão por ‘carona’ à ata de registro de preços do Pregão Presencial nº 005/2015 do TCE/MT, que objetivava a contratação da empresa
VIVIANE REGINA CLAUDINO – ME
, para compra de computadores e outros equipamentos de informática para o Poder Legislativo Municipal, no valor de
R$ 302.980,00
(trezentos e dois mil, novecentos e oitenta reais).

Ocorre que para instruir o citado requerimento com orçamentos que justificassem a contratação direta (por ADESÃO), sem licitação,
JOSAFÁ
, ardentemente combinado com
LOURIVAL, ALEXANDRO
e com a contratada VIVIANE
, utilizou
documento falsificado
, qual seja, o orçamento da fl. 113 do anexo IV, eis que o representante da empresa
STYLLUS INFORMÁTICA
,
JARBAS LOPES MESQUITA
, noticiou que o citado documento continha serviços e produtos/equipamentos de informática
diferentes do original
apresentado por ele quando lhe foi solicitado orçamento para a mesma matéria (fls. 03, vol. I-IP) e que o valor do apresentado era de
R$ 99.097,00
(noventa e nove mil e noventa e sete reais, fl. 294-IP) e foi alterado para
R$ 441.510,00
(quatrocentos e quarenta e um mil e quinhentos e dez reais, fl. 293-IP e fl. 113 do anexo IV).

A falsificação foi realizada pelo denunciado
ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA
(técnico de informática do órgão), que confirmou ter alterado o conteúdo do documento original (fls. 424/427-IP), a pedido do denunciado
LOURIVAL RODRIGUES COSTA
, servidor atuante no setor de compras da Câmara, e na execução da função gráfica determinada pelo denunciado
JOSAFÁ MARTINS BARBOZA
, Presidente da Casa, além de um dispositivo portátil, do tipo
tablet
.

A adesão foi autorizada pelo TCE/MT (fl. 04 do anexo IV) e houve a contratação da empresa
VIVIANE REGINA CLAUDINO – ME
, propriedade da denunciada
VIVIANE
, a qual por ocasião da entrega de parte dos produtos recebeu a importância de
R$ 302.980,00
(trezentos e dois mil, novecentos e oitenta reais), resultando em um prejuízo
financeiramente com a entrega de produtos não condizentes com o contrato
. Outro fato que reforça o prévio conluio da representante legal da empresa é o
valor pago acima do valor de mercado
dos produtos e serviços, além da contratação através daquela ata de registro de preços.

Registre-se, que antes de ser postulada a adesão à ata de registro de preços por
JOSAFÁ
havia sido instaurado o Processo Licitatório n. 001/2015, para os mesmos fins, sendo que o denunciado
JOSAFÁ
, sem atender as formalidades, determinou que
o mesmo
fosse “engavetado” e, ao ser questionado sobre o referido processo licitatório negou sua existência (fls. 309), tendo o denunciado
ALEXANDRO
apontado que “ao invés de regularizá-lo, recebeu ordens do Presidente da Casa para engavetá-lo” (fls. 424). Vê-se do primeiro depoimento prestado por
ALEXANDRO
que aquele tentou também negar a existência do Processo Licitatório 001/2015 e, depois de entrar em contradição, retificou suas informações, ocasião em que veio ao conhecimento ministerial a sua existência (fls. 341 – in fine).

2º FATO:

No mês de maio de 2015, na Câmara Municipal de Primavera do Leste, nesta Cidade, os denunciados
JOSAFÁ MARTINS BARBOZA, LOURIVAL RODRIGUES COSTA e ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA
, em comunhão de esforços e conjunção de vontades,
deixaram de observar as formalidades pertinentes à dispensa de licitação
, ao efetuarem a compra direta para a aquisição e instalação de câmeras de monitoramento, através dos processos de compra direta relatados nos empenhos
375/2015 (R$ 6.970,54), 376/2015 (R$ 1.022,00)
– estes para a aquisição de 14 conversores, 14 fontes e 14 câmeras, em anexo à denúncia – e
480/2015
(fl. 330-IP, no valor de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais) – para o serviço de instalação do
monitoramento –,
eis que foi realizada com base em orçamento falsificado para possibilitar a compra direta da empresa VIVIANE REGINA CLAUDINO ME, da denunciada VIVIANE REGINA CLAUDINO, a qual, tendo concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa para celebrar o contrato do último empenho (480/2015).

Segundo se infere dos autos, a testemunha THIAGO BENITES MORAES fora
procurado
por ALEXANDRO para que apresentasse um orçamento dos equipamentos necessários para a instalação das câmeras de monitoramento,
incluindo o serviço de instalação, apresentando o montante de R$ 7.992,54 (cópia do inquérito civil que segue em anexo)
. No entanto, logo em seguida, ALEXANDRO ligou novamente para Thiago e pediu que fizesse um novo orçamento, sem o serviço de instalação, pois Thiago não iria fazer este serviço, sendo que Thiago apresentou o orçamento de fls. 644-IC, no valor de R$ 7.992,52 (justificando
manter o mesmo
preço em razão de que daria garantia para um produto que não seria instalado por ele).

Para, então, justificar o preço acima do montante inicialmente ofertado e, também, escapar da obrigatoriedade do processo licitatório, os denunciados fragmentaram as compras e serviços em três empenhos, separando os serviços no processo de compra direta
480/2015 e os equipamentos nos primeiros empenhos 375 e 376/2015
, vez que o limite de dispensa é de até R$ 8.000,00 (10% do valor previsto no inciso II do art. 23 – R$ 80.000,00). Note-se que, para evitar percepção da fraude, a compra dos equipamentos para não ficarem em valores próximos de R$ 8.000,00 foram fragmentadas nos empenhos 375 e 376/2015, apesar da emissão de uma só nota fiscal.

Para tanto, os denunciados utilizaram-se de outros expedientes, vez que na compra dos equipamentos descritos nos empenhos 375 e 376/2015, as empresas dos orçamentos de fls. 644/645-IC possuem o mesmo representante, Thiago Benites Moraes, sendo que este, ao ser ouvido, não reconhece como sua a assinatura do orçamento de fls. 645-IC.

Constata-se dos documentos que instruem o citado empenho (480/2015, fls. 330/340-IP), em especial da fl. 334A-IP, que para justificar a contratação direta com a empresa de VIVIANE, foram expostos três orçamentos de empresas de monitoramento, sendo um deles da empresa DREMAR desta cidade, no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais),
o qual é falso
, além de estar muito acima do valor cobrado para a empresa, conforme declarações de ELYJACSON DA SILVA LOPES, fl. 398-IP e correspondência da fl. 403-IP.

A falsificação foi realizada pelo denunciado
ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA
(técnico de informática do órgão), que confirmou ter criado o orçamento (fls. 424/427-IP) e foi apontado como responsável pelas compras diretas
374/2015 e 375/2015
(em anexo), a pedido do denunciado
LOURIVAL RODRIGUES COSTA
, servidor atuante no setor de compras do órgão, e em troca de função gratificada concedida pelo denunciado
JOSAFÁ MARTINS BARBOZA
, Presidente da Casa, além de bem material (um tablete), entregue por
LOURIVAL.

Saliente-se que, mesmo tendo sido a empresa
VIVIANE REGINA CLAUDINO ME
contratada para a instalação de câmeras de monitoramento, o serviço foi realizado pelo denunciado
ALEXANDRO
e não por pessoal da empresa, sendo que, somada a aquisição dos equipamentos e instalação, totalizou
R$ 13.742,54, ao invés de R$ 7.992,54
, ofertado inicialmente por Thiago.

[
...]

A materialidade delitiva está comprovada
nos autos e não foi objeto de irresignação.

Com efeito,
Lourival
Rodrigues Costa e Josaf
á
Martins Barboza se insurgem contra a sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 89, in fine, e 96, I, da Lei n. 8.666/93
, alegando, em benefício dos seus pleitos absolutórios, a ausência de elementos probatórios da autoria delitiva.

Afirmam, os apelantes,
em suma, não ter
em
tido acesso ao processo de adesão
010/2015
.
Lourival nega
ter determinado que
o corréu Alexandro
realizasse falsificações
de orçamentos
, não sabendo o motivo dele lhe incriminar.
Josafá
, da mesma forma
,
nega
a prática delitiva, porém suas justificativas não são críveis,
uma vez que
ficou cabalmente demonstrado nos autos que ele não só
estava acompanhando o processo de adesão,
como
que determinou que
o procedimento
fosse "parado"
a fim de realizar
a adesão
, mediante dispensa,
à revelia da comissão de licitações
.

Como é sabido,
o crime
do art. 89, segunda parte, da Lei n. 8.666/1993, previa uma situação específica no âmbito das contratações públicas, criminalizando a conduta de realizar dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei, com o objetivo de causar
dano
ao erário ou de beneficiar indevidamente terceiro.

Por seu turno, o art. 96, I, da referida Lex,
prevê um conjunto de condutas que configuram crime de fraude à licitação, cometidas em prejuízo da Fazenda Pública, quando praticadas em procedimentos licitatórios destinados à aquisição ou venda de mercadorias ou serviços, ou em contratos deles decorrentes. Dentre as modalidades contempladas, está a hipótese do inciso I, que incrimina a conduta de “
elevando arbitrariamente os preços
”
, que consiste n
a majoração injustificada ou artificial de valores na proposta ou durante a execução contratual, configurando prejuízo à competitividade e ao erário.

Pois bem, da análise do
caso em apreciação,
infere-se que
ficou cabalmente demonstrado
nos autos
que os apelantes, em conluio
,
frauda
ram
o processo licitatório n. 010/2015

instaurado
na Câmara dos Vereadores de Primavera do Leste
para aquisição de computadores
e câmeras de segurança,
elevando arbitrariamente os preços

e entregando mercadoria distinta daquela inicialmente adquirida.

Isso porque,
Lourival, à época, responsável pelo setor de compras,
t
inha ciência dos procedimentos fraudulentos
encabeçados pelo corréu e então Presidente da Câmara, Josaf
á
,
e
teria dado ordens diretas para
seus subordinados, a fim de
que documentos fossem elaborados de forma a justificar as contratações já direcionadas
.

Infere-se dos r
elatórios de auditoria anexados
aos autos
que Lourival Rodrigues Costa autorizou a dispensa de licitação em contratos administrativos sem qualquer justificativa amparada na legislação, como
situações de emergência
s
ou inviabilidade de competição
, alicerçado em p
rocessos administrativos
que
carecem de parecer técnico e jurídico obrigatório, violando os princípios da legalidade e do devido processo administrativo.

Com efeito,
a testemunha
João Carlos da Silva (Servidor de Controle Interno)
, ao prestar depoimento,
afirmou que Lourival Rodrigues Costa assinava contratos administrativos sem qualquer exigência de parecer técnico ou jurídico. O depoente destacou que, durante a gestão de Lourival, não havia a prática de análise documental prévia para verificar a conformidade dos contratos com a legislação aplicável
e
destacou a inexistência de parecer técnico ou jurídico e a falta de documentação que justificasse as contratações diretas
.

Por seu turno,
Roberto Oliveira
, a
uditor
i
ndependente contratado para realizar auditorias nos contratos da gestão de Lourival, relatou que a assinatura dos contratos pelo gestor era feita de forma automática e sem a conferência dos critérios legais. O auditor destacou que, em várias ocasiões, contratos foram celebrados sem os documentos obrigatórios, como certidões e pareceres técnicos
e que
diversos contratos apresentaram preços acima do mercado
, consignando, outrossim,
que a ausência de controle interno facilitou tais irregularidades.

A testemunha
Cláudia Pereira (Assessora Técnica)
, consignou que
Lourival Rodrigues Costa tinha conhecimento de irregularidades nos processos de licitação, mas preferia não interferir para evitar atrasos nos pagamentos e na execução dos contratos. Ela também mencionou que o gestor assinava documentos mesmo ciente da ausência de parecer técnico e da existência de conluios entre empresas participantes.

O corréu
Alexandro Oliveira da Silva, ao ser interrogado, admitiu, em parte, sua participação nos eventos relacionados ao processo licitatório n
.
001/2015. Alexandro revelou que foi orientado diretamente por Lourival e Josafá para proceder de maneira irregular, especialmente n
o arquivamento do procedimento licitatório e na
obtenção de documentos e realização de alterações que favorecessem o andamento do esquema ilícito. Ele afirmou que foi incumbido de buscar atas de adesão e realizar pesquisas nos órgãos competentes, sendo informado que deveria se pautar por direcionamentos de Josafá, então presidente, e de Lourival, que coordenava
as
ações
d
o processo de adesão.

Alexandro declarou que Josafá determinou a paralisação de um processo licitatório já em andamento
(010/2015)
, redirecionando esforços para a adesão a uma ata que, segundo ele, garantiria maior agilidade no cumprimento das demandas. Essa decisão, feita à revelia da comissão de licitações e em desacordo com as formalidades legais, configura o dolo exigido para a prática do crime previsto no art
.
89 da Lei n
.
8.666/93, uma vez que houve evidente dispensa indevida de licitação sem que fossem atendidas as hipóteses previstas em lei, causando prejuízo ao erário.

Além disso, Alexandro relatou que Lourival não apenas tinha ciência das irregularidades, mas também as fomentava, solicitando diretamente que ele procedesse com a falsificação de documentos. Em especial, foi mencionado que Lourival orientou Alexandro a criar um orçamento fictício para cumprir as exigências do processo, indicando claramente o desvio de finalidade e a intenção de fraudar a licitação, conduta tipificada no art
.
96 da Lei n
.
8.666/93.

Alexandro confirmou que seguiu as instruções de Lourival
e falsificou
o orçamento da empresa
Styllus
Informática
, de propriedade
de

Jarbas Lopes Mesquita.
Justificou, ainda, que a falsificação teria como finalidade agilizar o processo
de compra
direta
de
dezesseis computadores
, os quais f
oram adquiridos da empresa
Viviane Regina Claudino
,
cuj
a
ata
adesão estava disponível no site do Tribunal de Contas
.

A despeito de Alexandro ter n
eg
ado
a ocorrência de superfaturamento,
consignando
que o valor da adesão equivalia ao valor de mercado
dos produtos adquiridos à época,
relatou que, ao realizar as configurações das máquinas adquiridas, constatou discrepâncias entre as especificações contratadas e os bens efetivamente entregues à Câmara. Informou que foi identificada uma diferença na configuração dos equipamentos, sendo que os itens contratados possuíam especificação de processador “i5”, enquanto os recebidos continham processador “i3”
.

À época, o depoente não soube estimar o impacto financeiro dessa diferença, mas atualmente afirmou que tal discrepância resultou em um prejuízo aproximado de
R$ 400 a R$ 500
por equipamento.

Alexandro afirmou, ainda, em juízo, que
Lourival
dispunha de um orçamento emitido pela empresa
Dremar
e utilizou um computador localizado em sua sala para realizar a falsificação do referido documento, efetuando alterações de valores que, posteriormente, foram repassados por ele próprio às empresas Milenium ou Ideal. Ressaltou que, ao falsificar o orçamento da empresa
Dremar
,
Lourival
tinha ciência de que seria para uma compra direta destinada à instalação de câmeras no órgão, embora alegue desconhecer que a empresa em questão pertencia a Viviane.

O depoente negou
qualquer relação com
falsificação

do orçamento referente
ao serviço de
instalação das câmeras,
tampouco
conhecimento prévio das irregularidades cometidas
pelos apelantes.

C
ontudo
,

relatou que, após a chegada
dos equipamentos
, foi determinado
por Lourival
que procedesse com a instalação
delas
, ajusta
ndo o pagamento
em horas extras e diárias. Acrescentou que
também recebeu como “bônus,
de Lourival
,

um tablet
.

Assim
,
infere-se que o corréu Alexandro, em juízo,
confessou parcialmente os fatos constantes na denúncia, afirmando, no que tange ao
Fato
1, ter falsificado um documento pertencente à empresa
Styllus
Informática
, de propriedade
de
Jarbas Lopes Mesquita
, sob expressa ordem d
e Lourival
, então responsável pelo setor de compras, com o objetivo de instruir o processo relacionado à Ata de Adesão.

Em relação ao
Fato
2, Alexandro confirmou que os mesmos métodos fraudulentos foram empregados na aquisição de computadores e câmeras, utilizando-se, inclusive, da mesma empresa e documentos alterados. Alegou que as falsificações também foram determinadas
por Lourival
, que proporcionou vantagens indevidas
à sua pessoa
, consistente no fornecimento de um "tablet"
e uma função
gratificada na Comissão de Obras.

No que tange
à

Josafá
, verifica-se
das declarações das testemunhas
que
Lourival
agia
sempre
em nome do Presidente da Casa, aproveitando-se da posição de confiança que ocupava junto a ele
e
do
contato direto
existente entre ambos
.
Aliás, Alexandro afirmou que Lourival lhe prometeu que
"agilizaria" junto a
Josafá
a concessão e o recebimento de função gratificada
, fato que ocorreu
, consoante se depreende das publicações
abaixo:

Assim, tem-se que a confissão parcial do corréu Alexandro,
corroboradas por outros elementos constantes no processo, revelam que Lourival e Josafá agiram em conluio para conduzir a administração pública de forma contrária à legislação, promovendo a prática de atos destinados a fraudar o caráter competitivo da licitação, enquanto desviavam-se das formalidades exigidas. O depoimento do
cor
réu é claro ao apontar que a paralisação do processo licitatório regular e a adoção da ata de adesão foram medidas premeditadas para atender aos interesses do grupo, com pleno conhecimento de ambos os
apelantes
.

O envolvimento de Lourival e Josafá é evidenciado também pela posição hierárquica que ocupavam, permitindo-lhes manipular as decisões e induzir subordinados, como Alexandro, a executar as ações fraudulentas.

Dessa forma, restam configurados tanto o dolo necessário quanto a materialidade para a condenação de ambos pelos crimes de dispensa indevida de licitação (art. 89) e fraude à licitação (art. 96) da Lei n
.
8.666/93
, causando prejuízo ao erário de
R$ 5.750,00 (cinco mil

setecentos e cinquenta reais) referente
ao serviço de instalação das câmeras de segurança,

e de
R$ 302.980,00 (trezentos e dois mil e novecentos e oitenta reais)
referente à compra de computadores, câmeras de segurança e insumos de informática
.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
s
crime
s
por parte dos apelantes, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na absolvição
dos
dois
com fundamento no art. 386,
IV,
V ou
V
I
I, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor deles do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
rejeito
a preliminar
; e
, no mérito,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de apelação
de

Lourival Rodrigues Costa
e

Josafa
Martins
Barboza
,
mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025